Tribunal: TJDFT
Processo: 0724419-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724419-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCO INCORPORACAO MODULAR VERSATIL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANE CHAVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: AGNELO &amp; JARDIM ADVOGADOS D E C I S Ã O Com efeito, foi oportunizado à agravante o recolhimento das custas após a denegação da Gratuidade de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 101, parágrafo 2o da mesma legislação). Em face da referida Decisão, a parte agravante requer, em simples petição, o recebimento do recurso sem o dever de efetuar o preparo, sob pena de cerceamento de defesa. Nada a prover quanto ao pedido, à míngua de comprovação da alegada hipossuficiência, já apreciada e indeferida a benesse processual em momento oportuno, notadamente em razão de, na origem, a agravante ter recolhido as custas iniciais. Aguarde-se o prazo para recolhimento das custas (11/7/2025) e interposição de recurso próprio em face da Decisão desta relatoria (25/7/2025), salientando que pedido de reconsideração não é capaz de interromper o transcurso do prazo legal para insurgência. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator